Tribunal: TJDFT
Processo: 0700609-15.2020.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESLOCAMENTO DE UMA MAJORANTE PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO DE 1/6. CONCURSO FORMAL. MESMO CONTEXTO FÁTICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Verificando-se que a acusação está alicerçada em provas firmes e seguras, as quais foram confirmadas sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, a manutenção do édito condenatório pela prática dos crimes descritos no artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo), por duas vezes, e no artigo 244-B, da Lei 8.069/1990 (corrupção de menor), é medida que se impõem.
2. Admite-se o deslocamento de uma causa de aumento de pena do roubo para valorar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, não havendo que falar em violação ao critério estabelecido no artigo 68 do mesmo diploma legal.
3. Em julgados recentes, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico que justifique a elevação em fração superior, de modo que se faz necessária a redução da pena-base aplicada.
4. Aplica-se entre os crimes de roubo (duas vítimas) e o de corrupção de menor a regra do concurso formal próprio, pois com uma só conduta são violados, simultaneamente, três bens jurídicos.
5. Recurso parcialmente provido.